Tribunal: TJMT
Processo: 0000447-32.2019.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000447-32.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANIEL DANTAS ALVES - CPF: 568.518.711-49 (APELADO), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000447-32.2019.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DANIEL DANTAS ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT – SUCUMBÊNCIA DO AUTOR NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ÔNUS INTEGRAL DA SEGURADORA – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO EM MONTANTE IRRISÓRIO -

VERBA HONORÁRIA INALTERADA-

RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que o valor fixado para o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade.

A quantia definida na sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não comporta alteração.

É possível o arbitramento dos honorários sucumbenciais sobre o valor da causa quando o montante atribuído à condenação mostrar-se irrisório.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000447-32.2019.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DANIEL DANTAS ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada procedente para determinar à requerida o pagamento de R$ 675,00, acrescidos de juros de mora a contar da citação e correção monetária pelo IPCA a partir do dia do acidente (21.08.2017), além das custas e honorários de 15% sobre o montante atualizado da causa.

A apelante alega que os R$ 2.025,00 equivalentes à verba honorária são desproporcionais com a quantia fixada para a condenação.

Aduz que o §2º do art. 85 do CPC permite o arbitramento sobre o valor da causa somente na hipótese de não ser possível mensurar o da condenação. Acrescenta que o caso concreto não demanda maiores conhecimentos jurídicos, de modo que não se justifica a importância definida na primeira instância, e pede que seja sobre o
quantum
atribuído à condenação.

Argui que sucumbiu em parte mínima pois foram pleiteados na inicial R$ 13.500,00 e obtidos apenas R$ 675,00.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0000447-32.2019.8.11.0004

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: DANIEL DANTAS ALVES

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante alega
sucumbência mínima de sua parte já que foi deferida ao autor quantia bem abaixo da inicialmente postulada.

A pretensão principal foi acolhida,
porém em montante inferior ao pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei nº 11.482/2007.

Portanto, é infundada a arguição da ré, que deve arcar inteiramente com as custas processuais e os honorários advocatícios, até porque iria assumir por completo o ônus da sucumbência, visto que deu causa ao ajuizamento da Ação.

Nesse sentido:

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
– PRELIMINAR – INOVAÇÃO RECURSAL - OCORRÊNCIA EM PARTE – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA AFASTADA –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA .Incorre em inovação recursal quando a sua apreciação resta demonstrada fora do pedido da ação, motivo pelo qual não deve ser conhecido. Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado e inexistindo prova em contrário, não incide a improcedência da ação por ausência de provas.
O fato da parte autora não ter alcançado o quantum efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da ação, não implica sucumbência recíproca
. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.
( TJMT Ap 18909/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

No que diz respeito à minoração da verba honorária para 10% do valor da condenação, é evidente que nesta demanda o arbitramento nessa proporção, o que corresponde a R$ 67,50, está aquém do razoável para remunerar o advogado pelo trabalho desenvolvido, ainda que conciso.

O
quantum
deve recompensar com dignidade e equilíbrio o desempenho do profissional, mas sem gerar-lhe enriquecimento ilícito. Assim, mantenho os 15% sobre o montante atribuído à causa, como definido na primeira instância, por serem apropriados para a lide.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. LEI N° 11.945/2009. QUANTUM FIXADO EM DESPESAS MÉDICAS ACIMA DO COMPROVADO. DUPLICIDADE DE DESPESAS MÉDICAS COMPROVADA. MINORAÇÃO HONORARIOS ADVOCATICIOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. A MP 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, trouxe novos critérios para o pagamento da indenização por invalidez permanente devida pelo Seguro DPVAT, alterando a redação do artigo 3º da Lei nº 6.194/74. Sendo assim, o pedido de ressarcimento das despesas médicas em decorrência do sinistro discutido procede, uma vez que o art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74 preceitua que o seguro DPVAT garante às vítimas de acidentes com veículos o recebimento de indenizações em caso de morte e invalidez permanente, além do reembolso de despesas médicas e hospitalares até R$ 2.700,00, sob a forma de reembolso no caso de despesas de assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. No caso concreto foi comprovada despesa médica no valor de R$350,00, sendo assim necessária a diminuição do quantum fixado na sentença. Assim, a ré terá que pagar o montante de R$ 250,00, uma vez que a parte ré pagou, administrativamente, o valor de R$ 100,00.
Pretensão de modificação da verba honorária para que seja fixada de acordo com o artigo 85, §8º do CPC/15 que não deve prosperar, na medida que correta a fixação de honorários no percentual de 15% sobre o valor da causa e não sobre o da condenação, uma vez que irrisória.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70082146184, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, Julgado em: 26-09-2019)

Posto isso,
nego provimento ao Recurso e deixo de fixar honorários recursais uma vez que não foram apresentadas contrarrazões.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020